Tribunal: TJPA
Processo: 0800110-81.2024.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800110-81.2024.8.14.0026

APELANTE: ELIEL CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE JACUNDA, SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800110-81.2024.8.14.0026
RECORRENTE: ELIEL CARVALHO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DOMICILIAR. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eliel Carvalho da Silva contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança, na qual foi denegada a segurança e o processo extinto com resolução de mérito. O impetrante, pessoa com deficiência (tetraplegia espástica), pleiteia a prestação domiciliar e contínua de tratamento fisioterapêutico pelo Município de Jacundá, por meio do Sistema Único de Saúde, em razão de sua hipossuficiência e da natureza irreversível de sua condição clínica. A sentença de primeiro grau entendeu pela ausência de negativa formal da autoridade coatora e necessidade de dilação probatória, julgando improcedente o pedido. O apelante sustenta a existência de omissão administrativa e a presença de prova pré-constituída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão administrativa por parte do Município de Jacundá quanto à prestação do tratamento fisioterapêutico domiciliar requerido pelo impetrante; (ii) definir se a via estreita do mandado de segurança é adequada, à luz da existência de prova pré-constituída que demonstre o direito líquido e certo do impetrante à assistência requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado (CF/1988, arts. 6º e 196), impondo aos entes federados a obrigação de garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, inclusive no âmbito domiciliar, quando necessário à dignidade e integridade do paciente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará reconhece que a recusa injustificada ou prestação insuficiente de tratamento médico a pessoa em estado de vulnerabilidade configura omissão estatal, apta a ensejar a concessão de segurança para garantir a efetividade do direito à saúde.

O conjunto probatório constante dos autos, composto por relatórios médicos, laudos clínicos e documentos oficiais, evidencia a condição clínica do impetrante, sua dependência funcional e a necessidade das sessões fisioterapêuticas, demonstrando a existência de prova pré-constituída e afastando a necessidade de dilação probatória.

A ausência de negativa formal expressa por parte do Município não descaracteriza a omissão administrativa, notadamente quando comprovado nos autos que o tratamento disponibilizado é paliativo e insuficiente, e que o ente público não emite documentos de recusa formal como prática administrativa usual.

A negativa de inclusão do impetrante no Programa “Melhor em Casa” e a admissão de que o atendimento prestado não corresponde às prescrições médicas comprovam o não atendimento integral do direito invocado.

A atuação do Judiciário, nesse contexto, não configura ingerência indevida na política pública, mas sim proteção à dignidade da pessoa humana diante da omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O direito à saúde impõe aos entes públicos o dever de fornecer tratamento fisioterapêutico domiciliar contínuo a pessoa com deficiência, quando demonstrada sua necessidade por laudo médico.

A ausência de negativa formal expressa não afasta a configuração de omissão administrativa, desde que a insuficiência da prestação estatal esteja comprovada por documentos oficiais.

O mandado de segurança é cabível quando há prova pré-constituída que demonstre a omissão estatal e o direito líquido e certo à prestação de serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC/2015, arts. 487, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 13.146/2015, art. 18, § 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AgInt no AI nº 2018.00675029-41, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 22.02.2018;
TJPA, AI nº 2018.00451536-56, 2ª Câmara Cível Isolada, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.02.2018;
STJ, REsp 1.657.156/MG, Rel. Min. Herman Benjamin.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 19/05/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Eliel Carvalho da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar, denegou a segurança pleiteada e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Eliel Carvalho da Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é pessoa com deficiência, portador de tetraplegia espástica, intestino e bexiga neurogênicos, sequelas decorrentes de lesão medular cervical causada por astrocitoma.

Afirmou que, por conta dessa condição, não possui meios de locomoção independentes, tampouco recursos financeiros para arcar com o tratamento fisioterapêutico necessário, o qual requer, no mínimo, duas sessões semanais de fisioterapia motora e respiratória, com custo mensal estimado em R$ 800,00 (oitocentos reais), equivalente a cerca de 57% de sua renda, composta por benefício assistencial do INSS.

Alega que, diante da negativa da Secretaria de Saúde do Município de Jacundá, postulou a concessão da ordem judicial para a prestação domiciliar e permanente do referido tratamento fisioterapêutico, por meio do Sistema Único de Saúde.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)

Ademais, análise detida dos documentos que instruíram a inicial, observo que não houve negativa expressa da autoridade coatora quanto ao direito pleiteado pelo impetrante. A autoridade impetrada informa que o tratamento de saúde está sendo efetivamente apresentado ao impetrante, o que impossibilita o reconhecimento de direito líquido e certo, imprescindível para a concessão da ordem pretendida. Sem a manifestação ou indeferimento formal da autoridade, não é possível concluir que há omissão ou recusa no fornecimento do tratamento necessário.

(...)

Além disso, é essencial averiguar a necessidade e o tempo de duração do tratamento fisioterapêutico requerido, bem como a necessidade de realização de perícia médica para avaliação da real condição de saúde do impetrante e a adequação do tratamento fornecido pelo Município. Tais questões demandam dilação probatória, que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

III.DISPOSITIVO

Diante do exposto, denego a segurança pleiteada, sem prejuízo de eleição da via ordinária, e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o Sr. Eliel Carvalho da Silva interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, alega que houve efetiva negativa de atendimento domiciliar por parte do Município, escorada na justificativa de que o paciente “não se encaixa no perfil do Programa AD”.

Sustenta que essa alegação evidencia a omissão estatal em garantir a continuidade do tratamento, sobretudo diante da natureza irreversível de sua condição de saúde. Invoca o art. 18, § 4º, III, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que assegura atendimento domiciliar multidisciplinar sempre que necessário, e aduz ser inaceitável a ausência de comprovação formal da negativa, ante o conhecimento notório na comunidade local de que o Município não emite certidões em casos de recusa.

Afirma que o poder público não pode condicionar o fornecimento do tratamento à vinculação a programas específicos, sendo este responsável por assegurar o atendimento independentemente de programas vinculantes.

Defende a necessidade de uma ordem judicial com força de coisa julgada para garantir a prestação permanente do serviço.

Ainda nas razões recursais, o apelante combate o fundamento da sentença no sentido de que a matéria requer dilação probatória, asseverando que os autos se encontram devidamente instruídos com relatórios médicos que atestam sua condição de tetraplégico e a necessidade das sessões fisioterapêuticas semanais.

Aponta, inclusive, relatório do próprio Município que reconhece a necessidade do tratamento domiciliar, razão pela qual rechaça a tese de ausência de direito líquido e certo.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com a concessão da segurança pleiteada para compelir o Município de Jacundá a prestar atendimento fisioterapêutico domiciliar e permanente, inclusive com aplicação de sanções processuais em caso de descumprimento.

Em contrarrazões, o Município de Jacundá pugna pela manutenção da sentença. Assevera que jamais houve negativa de atendimento ao impetrante, tendo sido designada equipe de atenção domiciliar que passou a prestar visitas semanais desde janeiro de 2024. Sustenta que, por ser o quadro do impetrante de baixa complexidade, o mesmo não se enquadra no programa “Melhor em Casa”, e que, ainda assim, foram adotadas providências para seu atendimento.

Reforça que a demanda exige dilação probatória para verificação da real necessidade e adequação do tratamento requerido, o que torna incabível o mandado de segurança. Por fim, defende que a sentença deve ser mantida, uma vez que ausente prova pré-constituída de omissão estatal ou direito líquido e certo do impetrante.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 8ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, diante da presença de elementos suficientes para demonstrar o direito do impetrante à continuidade do atendimento fisioterapêutico domiciliar. Enfatizou que a negativa do atendimento domiciliar restou evidenciada nos autos e que a situação do impetrante demanda intervenção judicial para garantir o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, previstos no art. 196 da Constituição Federal.

Assim, opinou pela concessão da segurança e consequente reforma da sentença.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que denegou a segurança pleiteada, ao fundamento de inexistência de negativa formal da autoridade coatora, bem como de suposta ausência de direito líquido e certo à prestação do tratamento fisioterapêutico domiciliar, ante a alegada necessidade de dilação probatória.

Todavia, com a devida vênia ao juízo de origem, a sentença deve ser reformada.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social. Por sua vez, o artigo 196, CF/88 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos, tratamentos e atendimentos aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já é pacífica neste sentido, conforme ementas a seguir colacionadas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
TRATAMENTO DE SAÚDE
. SATISFATIVIDADE DA MEDIDA LIMINAR. INOCORRÊNCIA.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE (...)
É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. Em razão da posição já pacificada pela doutrina e jurisprudência, é inadmissível que o Estado Democrático de Direito, voltado à distribuição da justiça social e à concretização de direitos fundamentais, negue o fornecimento de remédio a pessoa necessitada e portadora de enfermidade considerada grave
. 4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2018.00675029-41, 186.043, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-22, Publicado em Não Informado(a)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. REALIZAÇÃO DE EXAME COM CARÁTER DE URGÊNCIA. CABE AO ESTADO PROPICIAR O DIREITO À SAÚDE. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA, COM MANUTENÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. 1
- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196
). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor(...)

(2018.00451536-56, 185.394, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-02-05, Publicado em Não Informado(a)

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

No caso dos autos, o apelante é pessoa com deficiência severa, portador de tetraplegia espástica, intestino e bexiga neurogênicos, em decorrência de lesão medular provocada por tumor cervical. Os relatórios médicos acostados aos autos, de distintos períodos, demonstram a progressão da sua condição clínica e a absoluta dependência de sessões fisioterapêuticas contínuas e especializadas, ao menos duas vezes por semana, para mitigação de danos e manutenção mínima de qualidade de vida.

O Município de Jacundá, em que pese alegar a prestação de atendimento por equipe de atenção básica, admite que o paciente não se enquadra nos critérios do programa federal “Melhor em Casa”, e que o atendimento disponibilizado é meramente paliativo, carecendo de especificidade técnica exigida no caso. Não há, portanto, prestação suficiente, contínua ou especializada que atenda às prescrições médicas apontadas.

Ainda que não tenha sido formalmente emitido um documento de negativa pelo ente municipal, é consabido – e reiteradamente mencionado pelo recorrente – que a prática administrativa local não prevê emissão de certidões em casos de recusa. Tal circunstância, por si só, não inviabiliza a configuração da omissão administrativa, sobretudo quando amparada por provas suficientes.

Cabe enfatizar que o direito líquido e certo não exige certeza do direito em tese, mas sim prova pré-constituída dos fatos que fundamentam o pedido. Os autos estão fartamente instruídos com documentos oficiais, laudos clínicos, receitas médicas e extratos previdenciários que comprovam a condição clínica do impetrante e a sua hipossuficiência econômica. Ressalte-se, inclusive, a própria menção, nas razões recursais, de relatório do Município reconhecendo a necessidade do tratamento domiciliar – o que corrobora a insuficiência da medida administrativa adotada até então.

Destaco, ainda, que a tese de necessidade de dilação probatória, igualmente acolhida na sentença, deve ser rejeitada. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída, o que aqui se apresenta em abundância. A controvérsia não está fundada em dúvida técnica a ser dirimida em perícia judicial, mas sim na omissão do Poder Público diante de quadro clínico documentado e reiterado por profissional habilitado.

Não se trata de conferir ao Judiciário o papel de administrador da saúde pública, mas sim de assegurar a prevalência dos direitos fundamentais quando afrontados por inércia estatal inaceitável. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a prestação do serviço de saúde é de responsabilidade solidária de todos os entes federados (REsp 1.657.156/MG, Rel. Min. Herman Benjamin), sendo irrelevante a alegação de ausência de programa ou verba orçamentária específica para afastar a obrigação estatal.

Para corroborar com o exposto, colaciono trecho da manifestação do Ministério Público:

“O cerne da controvérsia reside na negativa do atendimento domiciliar pleiteado, fato reconhecido pelo próprio Município no documento de Num. 23786663. Tal negativa impõe ao Impetrante o fundado temor pela descontinuidade do serviço, o que compromete não apenas sua qualidade de vida, mas também sua dignidade e bemestar, sendo certo, à luz dos documentos médicos acostados aos autos, que faz jus ao tratamento requerido.

A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, o que inclui os entes municipais, os quais devem garantir o fornecimento de tratamentos necessários à manutenção da saúde de seus cidadãos. Ademais, a negativa da prestação de serviço essencial coloca em risco a integridade física do Apelante, tornando-se imperiosa a intervenção do Judiciário para assegurarlhe o direito à saúde e prevenção contra a piora de seu quadro clínico.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório e a essencialidade do tratamento pleiteado, manifesta-se o MINISTÉRIO PÚBLICO pela REFORMA DA SENTENÇA para a CONCESSÃO DA SEGURANÇA, determinando-se ao Município de Jacundá o fornecimento do atendimento domiciliar ao Impetrante, nos moldes requeridos.”

À vista de todo o exposto, verifica-se a presença dos requisitos legais e constitucionais para a concessão da segurança vindicada, compelindo o Município de Jacundá a fornecer, de forma contínua e domiciliar, o tratamento fisioterapêutico necessário ao impetrante.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença, condenando o Município de Jacundá/PA ao fornecimento dos tratamentos fisioterapêuticos requeridos de forma domiciliar e permanente ao Apelante, enquanto continuar sendo necessário para a sua saúde, sob pena de multa diária pelo descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025